Tribunal: TJPA
Processo: 0806248-93.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806248-93.2022.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 174-D DO ANEXO I DO RICMS/PA. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO. ESTABELECIMENTO AGROINDUSTRIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA ISENTIVA. ART. 111, II, DO CTN. AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. LC 87/1996, ART. 11, §3º, II. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Juparanã Comercial Agrícola Ltda., que julgou procedente o pedido para desconstituir o crédito tributário formalizado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 032019510000393-4, relativo à cobrança de ICMS-DIFAL incidente sobre aquisição interestadual de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado. O ente estadual sustenta a inaplicabilidade da isenção prevista no art. 174-D do Anexo I do RICMS/PA, ao argumento de que a filial destinatária das mercadorias não se enquadra como produtora agropecuária ou estabelecimento agroindustrial, bem como defende a validade do processo administrativo fiscal e a observância do princípio da autonomia dos estabelecimentos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação observa o ônus da impugnação específica previsto no art. 1.010 do CPC; (ii) estabelecer se a filial da contribuinte se enquadra no conceito de estabelecimento agroindustrial para fins de fruição da isenção prevista no art. 174-D do Anexo I do RICMS/PA, à luz do art. 111, II, do CTN; (iii) determinar se o auto de infração é válido diante da alegada insuficiência de motivação do ato administrativo e da invocação do princípio da autonomia dos estabelecimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e impugna especificamente os fundamentos determinantes da sentença, ao atacar o enquadramento jurídico do estabelecimento e a interpretação conferida à norma isentiva, afastando-se a alegação de ausência de dialeticidade.

A interpretação literal das normas de isenção, nos termos do art. 111, II, do CTN, veda a ampliação indevida do benefício, mas não impede a análise concreta da atividade efetivamente exercida pelo contribuinte à luz da prova produzida nos autos.

A prova documental demonstra que a filial localizada em Rondon do Pará exerce atividades típicas de agroindústria, como beneficiamento e armazenamento de grãos, enquadráveis no conceito de exploração industrial em ambiente agrário, inclusive nos termos do §4º do art. 2º do Decreto nº 73.626/74.

O art. 174-D do Anexo I do RICMS/PA concede isenção do ICMS-DIFAL nas aquisições de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado de produtores agropecuários e estabelecimentos agroindustriais regularmente inscritos, estando comprovado o preenchimento dos requisitos materiais e formais pela contribuinte.

A Administração Pública viola o dever de motivação ao indeferir o benefício fiscal mediante remissão genérica a parecer técnico desprovido de fundamentação específica, sem enfrentar as provas apresentadas pela contribuinte, em afronta ao art. 50 da Lei nº 9.784/99.

O princípio da autonomia dos estabelecimentos, previsto no art. 11, §3º, II, da LC 87/1996 e na legislação estadual, rege a apuração e o cumprimento de obrigações tributárias, mas não autoriza desconsiderar a realidade fática comprovada quanto à natureza agroindustrial da filial destinatária.

Inexistindo erro de direito ou vício na apreciação probatória pela sentença, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a nulidade do auto de infração e o direito à isenção do ICMS-DIFAL.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interpretação literal da norma de isenção tributária não impede o exame da realidade fática comprovada para aferir o enquadramento do contribuinte nos conceitos legais de produtor agropecuário ou estabelecimento agroindustrial.

O indeferimento de benefício fiscal exige motivação específica e enfrentamento das provas apresentadas pelo contribuinte, sob pena de nulidade do ato administrativo.

O princípio da autonomia dos estabelecimentos no âmbito do ICMS não afasta o reconhecimento do direito à isenção quando comprovado que o estabelecimento destinatário exerce atividade agroindustrial compatível com a norma isentiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 111, II; LC 87/1996, art. 11, §3º, II; Lei estadual nº 5.530/1989, art. 41, §3º, II; CPC, arts. 1.010 e 1.026, §2º; Lei nº 9.784/99, art. 50; RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), art. 174-D do Anexo I; Decreto nº 73.626/74, art. 2º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.128.139; STF, ADC nº 49.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada por
JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA
, que julgou procedente o pedido para desconstituir o crédito tributário formalizado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 032019510000393-4, relativo à cobrança de ICMS – Diferencial de Alíquotas (ICMS-DIFAL).

Síntese dos fatos.

Alega o apelante que a decisão recorrida incorreu em error in judicando, pois teria desconsiderado o princípio da legalidade estrita, a interpretação literal das normas de isenção e, sobretudo, o princípio da autonomia dos estabelecimentos para fins de cumprimento de obrigações tributárias, cuja relevância – segundo sustenta – foi reafirmada pelo STF. Em suas palavras, a sentença “desconsiderar[a] preceitos fundamentais do direito tributário” e teria ignorado “a crucial distinção entre os estabelecimentos da empresa e o princípio da autonomia que rege o ICMS”.

Sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso: afirma ter sido intimado da sentença em 04/07/2025, iniciando-se o prazo em 07/07/2025, com aplicação de prazo em dobro (arts. 183 e 1.003, §5º, CPC), de modo que o termo final recairia em 18/08/2025, considerando o feriado estadual em 15/08/2025, razão pela qual reputa o apelo tempestivo.

No mérito, o Estado do Pará afirma que a demanda originária buscava anular a exigência de ICMS-DIFAL no valor original de R$ 199.847,86, fundada no AINF nº 032019510000393-4, sendo que a autora alegara fazer jus à isenção prevista no art. 174-D do Anexo I do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), por ser produtora agropecuária/agroindustrial e ter adquirido máquinas e equipamentos para o ativo imobilizado. O apelante destaca que o indeferimento administrativo e a autuação decorreram do entendimento fazendário de que o estabelecimento destinatário não preenchia os requisitos da norma isentiva.

Para reforçar sua insurgência, o apelante argumenta que a isenção deve ser interpretada literalmente, por força do art. 111, II, do CTN, não sendo admitida interpretação ampliativa. Afirma que o art. 174-D do RICMS/PA restringe a isenção a “produtores agropecuários” e “estabelecimentos agro-industriais”, conceituados no §1º do dispositivo, e sustenta que a controvérsia deveria ser resolvida mediante verificação objetiva do cadastro do estabelecimento destinatário.

Aduz que as mercadorias foram destinadas à filial situada em Rondon do Pará (CNPJ 05.474.716/0002-09, IE 15.609.196-8) e que, conforme seu cadastro, esta filial exerceria atividades como comércio atacadista (defensivos, adubos, soja, sementes) e prestação de serviços (pulverização/controle de pragas; aluguel de máquinas sem operador), inexistindo CNAE de produção agrícola ou de processo integrado de produção e industrialização própria. Em contraponto, afirma que a autora teria apresentado documentos referentes à matriz de Paragominas/PA (IE 15.218.874-6), a qual possuiria atividades compatíveis com produtor rural, tentando “induzir o Judiciário a erro” ao misturar a qualificação cadastral de estabelecimentos distintos.

Em seguida, sustenta a centralidade do princípio da autonomia dos estabelecimentos na sistemática do ICMS, citando o art. 11, §3º, II, da LC 87/1996 (Lei Kandir) e o art. 41, §3º, II, da Lei estadual nº 5.530/1989, para defender que “é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular”, de forma que a aferição de benefício fiscal deve recair sobre o estabelecimento que pratica a operação/recebe a mercadoria, e não sobre a matriz ou outra filial. Afirma que a sentença teria permitido que a filial “emprestasse” a qualificação da matriz, subvertendo a lógica do imposto. Invoca, ainda, precedente do STJ (REsp 1.128.139) no sentido de que o sistema comporta o princípio da autonomia dos estabelecimentos para fins tributários.

Acrescenta que o STF, no julgamento da ADC 49 e nos respectivos embargos, embora tenha afastado a incidência do ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, teria enfatizado que a autonomia dos estabelecimentos permanece válida para deveres instrumentais e para a assunção de obrigações próprias, defendendo que a sentença recorrida teria aplicado indevidamente a lógica da ADC 49 a hipótese diversa, pois o caso não versaria sobre transferência, mas sobre requisito subjetivo para fruição de isenção.

Por fim, em caráter subsidiário, sustenta a plena validade do processo administrativo fiscal, negando cerceamento de defesa ou vício de motivação, ao argumento de que o auto de infração teria indicado claramente a infração, o dispositivo infringido e a motivação (não enquadramento do estabelecimento destinatário na norma isentiva), e que a empresa teria exercido contraditório em todas as fases administrativas.

Ao final, requer: (a) o conhecimento do recurso; (b) o total provimento para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade e exigibilidade do crédito tributário do AINF nº 032019510000393-4; e (c) a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da apelada em custas/despesas e honorários (art. 85, §§2º e 3º, CPC).

A empresa JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA apresentou
contrarrazões
sustentando que o auto de infração foi lavrado após indeferimento administrativo do pedido de isenção prevista no art. 174-D do Anexo I do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), sob o fundamento de que a filial localizada em Rondon/PA não exerceria atividades típicas de “estabelecimento agroindustrial” ou de “produtor agropecuário”.

Alega que, na esfera administrativa, comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais para fruição da isenção do ICMS-DIFAL, tendo o próprio Conselheiro relator reconhecido a nulidade dos pareceres fazendários por ausência de motivação, consignando que “todos os requisitos objetivos para fruição do benefício da isenção” estavam presentes, sendo o parecer utilizado para embasar a decisão “um ato motivado e nulo pela ausência da fundamentação”.

Sustenta que, mesmo diante do reconhecimento da nulidade por falta de motivação, a exigência foi mantida sob o argumento de que o Tribunal Administrativo não poderia revisar decisão do Secretário da Fazenda, o que teria configurado violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, eficiência, moralidade e legalidade .

Aduz, ainda, que a sentença reconheceu expressamente que a filial de Rondon/PA exerce atividades inseridas no setor secundário da economia, notadamente “beneficiamento e armazenamento de grãos, operações típicas da agroindústria”, bem como que o indeferimento administrativo se limitou a remissão genérica a parecer técnico carente de fundamentação, em afronta ao art. 50 da Lei nº 9.784/99 .

Em preliminar, suscita a
inobservância do ônus da impugnação específica
, requerendo o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o Estado do Pará não enfrentou os fundamentos determinantes da decisão, especialmente quanto ao reconhecimento das atividades de “pós-colheita” e “fabricação de alimentos” como enquadráveis no conceito legal de exploração industrial em estabelecimento agrário (art. 2º, § 4º, do Decreto nº 73.626/74), incidindo a Súmula 182 do STJ .

No mérito, sustenta o efetivo enquadramento da filial como
estabelecimento agroindustrial
, afirmando que a isenção abrange tanto o setor primário (produção agrícola) quanto o setor secundário (industrialização), não sendo exigível que todas as etapas produtivas estejam concentradas em uma única unidade. Destaca que as atividades de “pós-colheita” e “fabricação de alimentos” configuram industrialização nos termos da legislação federal e estadual, inclusive à luz do conceito de industrialização previsto no CTN e no RICMS/PA .

Argumenta que a autonomia dos estabelecimentos não pode ser utilizada para fragmentar artificialmente a atividade econômica da empresa, ressaltando que filial e matriz não possuem personalidade jurídica distinta, citando precedentes do STJ no sentido de que a filial integra a pessoa jurídica principal, inexistindo autonomia patrimonial plena .

Assevera que a empresa exerce, por meio de suas unidades, atividades de cultivo, beneficiamento, industrialização, fabricação de alimentos e comércio de matérias-primas agrícolas, todas descritas em seu contrato social e cadastros fiscais, estando igualmente inscrita no CAR, recolhendo ITR e sujeitando-se às contribuições típicas do setor rural, o que demonstraria seu enquadramento nos conceitos legais de produtor agropecuário e estabelecimento agroindustrial .

Defende, ainda, que os bens adquiridos destinam-se ao ativo imobilizado e constam no rol legal do art. 174-D do RICMS/PA, não havendo controvérsia quanto aos dois primeiros requisitos materiais da isenção, restringindo-se a discussão ao enquadramento subjetivo, o qual entende devidamente comprovado.

Por fim, requer: (i) o
não conhecimento da apelação
, por ausência de impugnação específica; ou, subsidiariamente, (ii) o
desprovimento do recurso
, com a manutenção integral da sentença que julgou procedente a ação anulatória e reconheceu o direito à isenção do ICMS-DIFAL e à consequente nulidade do Auto de Infração nº 032019510000393-4.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito – Id. 31878891.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

I - Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – Preliminar de Inobservância Do Ônus Da Impugnação Específica. (tese arguida pela empresa apelada).

Rejeita-se a preliminar de inobservância do ônus da impugnação específica (ou, em termos mais precisos, de suposta ausência de dialeticidade recursal) suscitada pela parte apelada, porquanto a apelação devolve ao Tribunal controvérsia efetivamente contraposta aos fundamentos determinantes da sentença, com exposição clara das razões de inconformismo e com pedido de reforma, atendendo ao modelo do art. 1.010 do CPC.

Com efeito, a preliminar parte da premissa de que o ESTADO DO PARÁ teria interposto apelo “genérico”, sem enfrentar as “razões determinantes” do julgado, especialmente quanto ao reconhecimento, pela sentença, de que a filial de Rondon do Pará exerceria atividades típicas de agroindústria e quanto à crítica dirigida à motivação administrativa (menção genérica a parecer) e à ausência de diligência fiscal mais aprofundada. É exatamente esse o eixo narrativo construído nas contrarrazões, ao sustentar que o recorrente “não enfrentou” os fundamentos atinentes às atividades de “pós-colheita” e “fabricação de alimentos”, à suposta nulidade por falta de motivação e a outros pontos que reputa essenciais.

Ocorre que, lida a apelação como peça orgânica, não se identifica a alegada desconexão entre o decisum e as razões recursais. Ao contrário, o recurso estadual ataca frontalmente o núcleo lógico da sentença ao sustentar, em síntese, (i) que a decisão de origem teria incorrido em
error in judicando
por conferir alcance ampliativo a hipótese isentiva que demandaria interpretação literal, (ii) que o critério normativo para aferição do benefício deve recair sobre o estabelecimento destinatário (filial de Rondon do Pará), invocando a autonomia dos estabelecimentos na sistemática do ICMS, e (iii) que o cadastro/qualificação econômica do estabelecimento destinatário não se amolda aos conceitos regulamentares exigidos para a fruição do benefício, além de desenvolver linha argumentativa própria a respeito do modo como a sentença teria apreciado a prova e distribuído o ônus probatório.

Não procede, assim, a assertiva de que o Estado teria deixado “intocados” os fundamentos sentenciais. Explico.:

Nota-se que a sentença afirma, como razões centrais, que a autora comprovou, por documentos, que a filial em Rondon do Pará exerceria “beneficiamento e armazenamento de grãos”, sendo insuficiente a alegação estatal de descompasso do cadastro, e reputa viciada a motivação administrativa por remissão genérica a parecer e por não enfrentar as provas apresentadas. A apelação, por sua vez, contrapõe-se exatamente a essa construção, defendendo que a aferição do direito ao benefício deve ser feita pelo estabelecimento destinatário e que, sob interpretação estrita do art. 174-D do RICMS/PA, o cadastro da filial evidencia atividades de comércio/serviços, não equivalentes à “produção agrícola” nem ao “processo integrado” exigido, concluindo pela improcedência do enquadramento reconhecido pelo juízo de origem e requerendo a reforma integral do julgado.

A dialeticidade recursal não exige que o recorrente refute, um a um, todos os excertos argumentativos expendidos pela parte adversa, tampouco que reproduza a sentença para, em seguida, negá-la em espelho. Exige, isto sim, que identifique os fundamentos essenciais do decisum e lhes oponha razões aptas a demonstrar o desacerto da conclusão, o que se verifica quando o apelo impugna o próprio critério jurídico de incidência do benefício (interpretação da isenção e autonomia do estabelecimento) e a própria premissa fática-jurídica acolhida na sentença (qualificação do destinatário como apto ao benefício). Essa impugnação é suficiente para instaurar o contraditório recursal e para delimitar, com objetividade, a matéria devolvida ao Tribunal.

Em rigor, a tese preliminar deduzida pela apelada pretende transformar a dialeticidade em ônus de impugnação “exaustiva”, como se a ausência de referência nominal a cada argumento acessório do julgado conduziria ao não conhecimento do recurso. Tal compreensão não se harmoniza com o regime da apelação, cujo efeito devolutivo submete ao Tribunal as questões impugnadas, bastando que o recorrente desenhe a controvérsia e apresente fundamentos minimamente aderentes ao decidido, o que, como visto, ocorre no caso. A divergência entre as partes, portanto, é de mérito (quem tem razão quanto ao enquadramento jurídico do estabelecimento e à interpretação do benefício), e não de inadmissibilidade.

Por conseguinte,
não há falar em inobservância do ônus de impugnação específica, devendo a preliminar ser rejeitada, com o regular conhecimento da apelação, porquanto presentes razões recursais que enfrentam os fundamentos determinantes da sentença e veiculam pedido claro de reforma do julgado.

III – Mérito

Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade, passa-se ao mérito recursal.

O ponto nuclear é aferir se a sentença incorre em
error in judicando
ao reconhecer a incidência da isenção do art. 174-D do Anexo I do RICMS/PA e ao concluir pela invalidade do lançamento, seja por insuficiência de motivação administrativa, seja por inadequação do fundamento fazendário de negar o benefício com base, exclusivamente, no cadastro/CNAE. A resposta, à luz dos autos, é negativa. Explico.:

A começar pela invocação do art. 111, II, do CTN, convém assentar, com rigor metodológico, que a interpretação literal das normas de isenção não autoriza nem impõe um julgamento cego à realidade probatória do caso concreto, tampouco converte a classificação cadastral em presunção absoluta contra o contribuinte.

Entendo que a literalidade, como cânone hermenêutico, veda a ampliação do benefício por analogia ou equidade, mas não impede que o intérprete, diante de conceitos jurídicos que demandam concreção fática, determine o seu alcance mediante leitura sistemática do próprio regulamento e verificação do exercício efetivo das atividades econômicas.

Nota-se que a sentença não “criou” hipótese isentiva; limitou-se a reconhecer, a partir de prova documental, que a filial se amolda ao tipo normativo contemplado pelo
art. 174-D, precisamente porque exerce operações típicas de beneficiamento/armazenamento vinculadas ao ciclo agroindustrial.

No ponto, o apelo estadual sustenta que as atividades cadastradas da filial indicariam comércio e prestação de serviços, e que a matriz possuiria, esta sim, perfil de produtora rural, sendo indevida qualquer transposição de qualificação entre estabelecimentos. O argumento, entretanto, não desconstitui o fundamento determinante do julgado, por duas razões convergentes e autossuficientes.

A primeira é probatória
: o decisum ressalta a robustez do acervo documental apresentado para demonstrar a natureza agroindustrial das operações realizadas na filial de Rondon do Pará, com destaque para atividades de beneficiamento e armazenamento de grãos, reputadas típicas da agroindústria, e para a inexistência de diligência fiscal mais aprofundada capaz de infirmar, de modo técnico, as provas trazidas pela contribuinte. A premissa sentencial, portanto, não se limita a uma etiqueta cadastral, mas à constatação de realidade operacional evidenciada em documentos, em linha, inclusive, com a leitura já externada no julgamento do agravo de instrumento referido nas contrarrazões, no qual se reconhece a pertinência do enquadramento da filial em atividades agroindustriais e a plausibilidade do direito à isenção.

A segunda razão é jurídico-administrativa
: ainda que se admitisse a relevância do cadastro para fins de fiscalização, a negativa do benefício não se sustenta quando o ato administrativo se mostra desprovido de motivação idônea e individualizada. A sentença é explícita ao afirmar que o indeferimento administrativo limitou-se a menção genérica a parecer técnico carente de fundamentação, sem enfrentar as provas juntadas, o que viola o dever de motivação e de congruência decisória no âmbito administrativo. Em termos dogmáticos, não se exige, para a validade do ato, retórica prolixa; exige-se, porém, motivação suficiente, capaz de expor o percurso lógico que liga fatos apurados, critérios normativos aplicados e conclusão administrativa.

Quando a Administração se recusa a dialogar com a prova apresentada e a explicitar por que ela seria irrelevante, insuficiente ou incompatível com o regime de isenção, não se tem motivação, mas mera invocação aparente de autoridade técnica. A sentença, ao reconhecer a nulidade e afastar a recusa automática baseada em cadastro, não substitui a Administração por vontade própria; exerce controle de legalidade sobre a forma e a racionalidade mínima exigidas do agir estatal, preservando a juridicidade do procedimento fiscal.

Resta, então, enfrentar a tese da autonomia dos estabelecimentos, manejada como se fosse, por si só, obstáculo intransponível ao benefício. Explico.:

Nota-se que a autonomia, na disciplina do ICMS, tem função nuclear na delimitação de obrigações acessórias, escrituração, apuração e imputação de operações por estabelecimento; não autoriza, porém, transformar a análise do direito material em formalismo estanque, sobretudo quando a própria controvérsia não se resolve em saber se a matriz é produtora rural, mas em saber se a filial, destinatária dos bens do ativo imobilizado, desempenha atividade compatível com o conceito de estabelecimento agroindustrial para os fins do art. 174-D.
E sobre este ponto a sentença é peremptória: a filial exerce atividades agroindustriais comprovadas, ao passo que a alegação fazendária se mostrou insuficiente e desacompanhada de diligência e de motivação técnica concreta.

Em outras palavras, mesmo sob a ótica defendida pelo Estado, o recurso não logra infirmar a conclusão de que a unidade de Rondon do Pará, à luz da prova produzida, se insere no campo de incidência da norma isentiva tal como reconhecida pelo juízo de origem. A insurgência recursal, ao insistir na prevalência absoluta do cadastro, pretende deslocar o centro decisório da realidade demonstrada nos autos para uma presunção burocrática não confrontada por diligência fiscal conclusiva, o que não se compadece com o devido processo substantivo nem com o controle judicial de legalidade que a jurisdição deve exercer quando o lançamento se constrói sobre ato administrativo carente de motivação suficiente.

Destaco neste momento trecho do julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento n° 0820531-44.2022.8.14.0000 de minha relatoria que julgou provido o mencionado recurso:

“(...) Nos termos do artigo 174-D do Regulamento do ICMS do Estado do Pará, aprovado pelo Decreto Estadual n. 4.676, de 18 de junho de 2001, resta expressamente consignado que será concedida
isenção do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, no que se refere à parcela correspondente ao diferencial de alíquota
, nas operações interestaduais que tenham por objeto a aquisição de
máquinas, equipamentos e implementos
, desde que destinados à integração ao
ativo imobilizado
de
produtores agropecuários
e de
estabelecimentos agroindustriais
, ambos
regularmente inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Pará
. Trata-se de benefício fiscal específico, voltado à preservação da capacidade produtiva e ao estímulo à modernização dos setores primário e agroindustrial, condicionado ao preenchimento cumulativo dos requisitos materiais e formais exigidos pela norma.

“Art. 174-D. Ficam isentas do pagamento do
ICMS
, relativamente à aplicação do diferencial de alíquota, as operações com máquinas, equipamentos e implementos destinados ao
ativo

imobilizado
de produtores agropecuários e de estabelecimentos agro-industriais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do
ICMS”
.

Pois bem.

A controvérsia ora submetida à apreciação exige o reexame detido do mesmo conjunto documental que embasou a decisão ora impugnada, notadamente para verificar a eventual omissão quanto à análise específica da inscrição estadual e do número de CNPJ da filial da impetrante/agravante sediada no Município de Rondon/PA. Tal análise revela-se imprescindível à aferição da regularidade fiscal do estabelecimento perante o fisco estadual e da efetiva vinculação da unidade às atividades econômicas de natureza agrícola e agroindustrial que ali são desenvolvidas.

Com efeito, restou consignado nos autos que referida filial se dedica, de forma direta, a atividades enquadradas no conceito de exploração industrial em ambiente agrário, conforme delineado pelo § 4º do art. 2º do Decreto Federal n. 73.626, de 12 de fevereiro de 1974. Dentre tais atividades, destacam-se, de forma particular, aquelas classificadas como “atividades de pós-colheita” e “fabricação de alimentos”, as quais abrangem operações de beneficiamento, primeira modificação e preparo de produtos agropecuários in natura, bem como o aproveitamento dos subprodutos gerados nesse processo.

Portanto, impõe-se a verificação quanto ao reconhecimento, por parte da autoridade administrativa ou judiciária, do enquadramento jurídico e fático da filial nos parâmetros legais que definem o exercício regular de atividade agroindustrial, elemento essencial à fruição de benefícios fiscais e ao correto deslinde da controvérsia posta sob juízo,
conforme Id.
82246109

Além disso, não há qualquer dúvida acerca do prejuízo que a decisão agravada poderá gerar em face da empresa recorrente, uma vez que a não concessão da tutela recursal postulada, permanecerá vigente a exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS, cuja cobrança a parte agravante reputa indevida. Diante disso, a não realização do recolhimento correspondente poderá ensejar a lavratura de auto de infração e imposição de multa, nos termos da legislação tributária estadual, acarretando a formal constituição do crédito tributário e a instauração do respectivo procedimento de cobrança administrativa.

Além disto, importante atentar ao fato de que as Notas Fiscais dos produtos adquiridos pela empresa agravante não foram contestadas pela Administração Pública limitando-se a contestar as atividades exercidas pela filial da empresa agravante na cidade de Rondon do Pará.

Além disso, a análise do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da recorrente, em cotejo com as disposições constantes de seu Estatuto Social, permite concluir, com segurança, que a contribuinte se enquadra nas hipóteses normativas previstas para a fruição da isenção fiscal disciplinada pela legislação estadual.

Com efeito, verifica-se que a estrutura e a finalidade institucional da empresa denotam inequívoca natureza agroindustrial, na medida em que esta se dedica, de forma sistemática, ao
beneficiamento de produtos oriundos da atividade rural
, abrangendo tanto a produção própria quanto a adquirida de terceiros, o que caracteriza a etapa inicial de transformação da matéria-prima in natura, conforme reconhecido pelo ordenamento jurídico nacional.

Paralelamente, observa-se que a empresa também exerce, de maneira regular e formalmente constituída,
atividade agrícola propriamente dita
, com foco no
cultivo de produtos do setor primário
, atividade que a qualifica como produtora agropecuária para fins tributários.

Diante dessa dupla qualificação – agroindustrial e agrícola –, e estando ambas as modalidades expressamente contempladas no art. 174-D do Regulamento do ICMS do Estado do Pará (Decreto Estadual n. 4.676/2001), é possível afirmar que a contribuinte encontra-se plenamente inserida no campo de incidência da
isenção relativa ao diferencial de alíquota do ICMS
, aplicável a operações com máquinas, equipamentos e implementos destinados ao seu ativo imobilizado.

Portanto, resta preenchido o requisito da probabilidade do direito na decisão ora agravada, eis que o contribuinte demonstrou o direito a isenção tributária pleiteada. (...)”

Por fim, não se vislumbra qualquer vício interno de coerência no julgado recorrido. A sentença define a controvérsia, explicita os pilares decisórios, aprecia a prova e conclui pela nulidade do auto e pelo reconhecimento do benefício fiscal, com comando dispositivo consequente, inclusive quanto aos honorários. Ausente erro de direito ou de apreciação probatória apto a autorizar reforma, a manutenção integral é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento,
majoro os honorários advocatícios para o patamar em 12% (doze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026